Tribunal: STF
Processo: Rcl 65689
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de medida liminar, ajuizada em favor de Priscilla da Costa Fernandes contra decisão do Juízo da Vara de Execução Criminal da Comarca de Uruguaiana/RS, por suposta ofensa à Súmula Vinculante 26.



    Narra a inicial que a reclamante cumprirá os requisitos objetivos para a progressão ao regime semiaberto em 20.2.2024, considerados os dias remidos. Contudo, a autoridade reclamada, sem qualquer fundamentação específica, determinou a realização do exame criminológico para tal finalidade (eDOC 1, pp. 1 e 6 e DOC 5).



    A defesa argui a ilegalidade da decisão impugnada, que conflita com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Requer, liminarmente e no mérito, que a progressão seja realizada sem a necessidade de submissão da reclamante ao exame criminológico. Caso se conclua pela inviabilidade do conhecimento da reclamação, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus de ofício para que a aludida progressão seja determinada.



    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispensei a vista à Procuradoria-Geral da República, nos termos do artigo 52, parágrafo único, do RISTF.  



    É o relatório.



    Decido.  



    As razões merecem acolhimento. 



    A Súmula Vinculante 26 dispõe:  



    “Para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei n. 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico”.  



    No presente caso, a magistrada determinou a realização do exame criminológico, sob o seguinte fundamento:  



    “(2) DA PROGRESSÃO DE REGIME 



    Cuida-se de pedido de progressão de regime. 



    Decido. 



    Tendo em conta que a apenada implementará o requisito objetivo para a progressão de regime em 08/03/2024, DETERMINO sejam encaminhados, pela Administração Prisional, os relatórios da Equipe Multidisciplinar, bem como as Avaliações Psicológica e Social, tendo em conta tratar-se de apenada condenada por tráfico de drogas - delito equiparado a hediondo, à qual tanto o legislador ordinário quanto o constituinte dedicaram tratamento mais rigoroso.



    Quanto à avaliação psicológica, em atendimento ao determinado pelo Conselho Federal de Psicologia, esclareço que os quesitos a serem respondidos, formulados pelo Ministério Público, já foram remetidos a esta casa prisional. 



    Intime-se a defesa constituída para, querendo, apresentar quesitos à avaliação psicológica, no prazo de cinco dias”. (eDOC 5, grifei)  



    Na espécie, entendo que a justificativa apresentada pelo Juízo reclamado é genérica e baseada apenas no tipo de delito praticado, tráfico de drogas. Não houve a indicação de motivos concretos que apontassem a necessidade do exame criminológico. 



    Tais considerações restringem-se a repetir a previsão legal para a tipificação penal, sem nada acrescentar quanto ao contexto concreto, imprescindível a justificar a realização da medida. 



    Ausente, portanto, fundamentação concreta a respeito da necessidade específica da realização do exame no caso em apreço. Assim, observo que o magistrado da origem descumpriu o disposto na Súmula Vinculante 26. 



    É fato que, apesar do silêncio da Lei 10.792/2003 a respeito do exame criminológico, o juiz, sempre que entender necessário, poderá determiná-lo, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos da situação em análise, e não adotar redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 



    Nesse mesmo sentido, cito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 



    1. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    2. A súmula vinculante 26 do STF preconiza que, ‘para efeito de progressão de regime no cumprimento de pena por crime hediondo, ou equiparado, o juízo da execução observará a inconstitucionalidade do art. 2º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990, sem prejuízo de avaliar se o condenado preenche, ou não, os requisitos objetivos e subjetivos do benefício, podendo determinar, para tal fim, de modo fundamentado, a realização de exame criminológico’. 



    3. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. 



    4. Inexistindo indicação de base empírica que revele a gravidade concreta do crime praticado, tampouco apontamento das razões pelas quais o condenado ostentaria personalidade criminosa, o pedido de progressão de regime deve ser analisado sem a exigência de realização prévia de exame criminológico. 



    5. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico.” (Rcl 29.527 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, red. p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 17.10.2018, grifei)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. DECISÃO DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. SÚMULA VINCULANTE 26 DO STF. VIOLAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. A decisão judicial que determina, diante de pleito de progressão de regime, a realização de exame criminológico de forma desfundamentada, como decorrência de construção argumentativa despida de elementos concretos relacionados à execução da pena do reclamante, viola o verbete sumular vinculante 26 desta Suprema Corte. Precedente: RCL 29.527 AgR/SP, 2ª Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 17.10.2018. 2. O juiz, quando necessário, poderá determinar a realização do exame criminológico, desde que fundamentadamente, e as conclusões advindas poderão subsidiar a decisão de deferimento ou indeferimento da progressão de regime pleiteada. Tal motivação deve se embasar em elementos concretos do caso em análise, e não adotar uma redação padronizada sem individualização específica que justifique a medida. 3. Agravo regimental a que se dá provimento para determinar que o Juízo da Execução Penal aprecie a questão associada à progressão de regime do reclamante, abstendo-se de exigir a realização prévia do exame criminológico”. (Rcl 35.299 AgR/SP, rel. Min. Cármen Lúcia, Red. p/ o acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 12.11.2019, grifei)  



    Ante o exposto, julgo procedente a presente reclamação para que o Juízo reclamado examine o pedido de progressão de regime, sem a exigência do exame criminológico, ou, se reputar necessária a sua realização, que o fundamente em circunstâncias concretas e atuais. 



    Em consequência, casso a decisão impugnada que determinou a realização do exame criminológico sem a fundamentação adequada. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente